Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE. OBSERVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso de inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Deve-se, ainda, buscar uma quantia à altura da gravidade e natureza do ilícito, sua repercussão na esfera íntima do lesado ou de sua família, o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.
3. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie.
4. Apelação conhecida e provida.